Tribunal: TJSP
Processo: 2071672-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são pacientes CHARLES FERNANDES DA SILVA e
ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 2/11
Voto:
23859 CFF/D
Habeas Corpus:
2071672-39.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
16 Vara Criminal
Processo:
1524219-37.2019.8.26.0228
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes:
Charles Fernandes da Silva
Anderson Rodrigues dos santos
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas e
associação para o tráfico Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação
Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor dos pacientes, no qual alegam estar
sofrendo constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada
como coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva.
Apresentam,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, pleiteiam a
concessão da ordem para a revogação da preventiva ou sua substituição
por medidas cautelares alternativas ao cárcere ou, ainda, o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 3/11
prisão domiciliar, com a consequente expedição dos pertinentes alvarás
de soltura (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
35/38).
Prestadas as informações judiciais (fls.
46/49), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 52/56).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que os pacientes
foram presos em flagrante e estão sendo processados, por infração aos
artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69,
do Código Penal, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado por
auto de prisão em flagrante, que no dia 07 de outubro de 2019, por
volta das 22 horas, na Rua Quisiro, no 908, Jardim São Luís, nesta
cidade e comarca, ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS,vulgo “Bafo”,
qualificado nos autos, a fls. 13, agindo em concurso e unidade de
desígnios com CHARLES FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos,
a fls. 14, PREVIAMENTE ASSOCIADOS, guardavam, tinham em
depósito traziam consigo e vendiam, para fins de entrega e
fornecimento a consumo de terceiros, 65,6 gramas de Cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 4/11
disposto em 95 porções, 46,3 gramas de TETRAHIDROCANNABINOL
dispostos em 20 porções e 19,3 gramas de Cocaína, em forma de
pedra de “crack”, dispostos em 52 porções, conforme auto de exibição
e apreensão e laudo pericial de fls. 08 e 35/38, respectivamente,
substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Conforme apurado, na data e local dos fatos, previamente
associados, os denunciados guardavam, tinham em depósito traziam
consigo e vendiam, para fins de comercialização, as drogas
supramencionadas.
Ocorre que policiais militares estavam empatrulhamento de
rotina, quando foram abordados por um indivíduo que, não querendo
se identificar, noticiou o comércio de entorpecentes no local dos fatos,
realizada por ANDERSON (vulgo “bafo”), e forneceu as características
físicas dele , como um dos traficantes . Ainda, o cidadão afirmou que
CHARLES fornecia as drogas para o comparsa e poderia ser
encontrado na Rua Aidas Nunes, no 110. Diante de tais informações,
os agentes públicos diligenciaram na via pública, local dos fatos,
onde avistaram ANDERSON. Ao perceber a aproximação policial, tal
indiciado demonstrou nervosismo, razão pela qual os milicianos
decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, os milicianos apreenderam
74 porções de Cocaína, 20 porções de maconha e 52 porções de
pedras de crack, em uma “pochete” que estava na posse de
ANDERSON, bem como 02 (dois) aparelhos celulares. Indagado
acerca dos fatos, ANDERSON admitiu informalmente a prática
delitiva, bem como confirmou que CHARLES era seu fornecedor.
Ato contínuo, os agentes públicos rumaram para o endereço
anteriormente apontado de CHARLES (Rua Aidas Nunes, no 110). No
local, foram atendidos por tal averiguado . Quando ele abriu a porta,
os agentes públicos avistaram entorpecentes espalhados pelo
cômodo. CHARLES ainda tentou impedir a entrada dos policiais, mas
não obteve êxito. Em revista na residência, localizaram o restante da
droga supramencionada, a saber: 21 porções de cocaína, bem como
01 (um) aparelho celular e um caderno com anotações da mercancia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 5/11
além da quantia de R$123,00. Indagado acerca dos fatos, CHARLES
também confessou informalmente a prática delitiva (disse que
fornecia as drogas para ANDERSON revender).”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
Os pacientes respondem por crimes
graves, de acentuada perniciosidade um deles equiparado a hediondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 6/11
frise-se
que atormentam e atemorizam a população, abalando a
tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos
fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral dos suplicantes e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crimes e indícios suficientes
de autoria, ressaltada a gravidade dos delitos objetos desta impetração, o
modo e as circunstâncias com que foram perpetrados (fls. 08/13).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 7/11
de tráfico de drogas e a intensidade da respectiva associação, o modo e as
circunstâncias com que foram perpetrados, cuja gravidade se revela
essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II),
máxime se considerar a natureza e diversidade das drogas apreendidas
(cocaína e crack).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos
detidos, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 8/11
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir que a eclosão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 9/11
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática dos
pacientes em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de
ainda não haver casos de contaminação generalizada nos presídios, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 10/11
noticiou que tem adotado medidas articuladas para a implementação de
ações de prevenção, preparação e enfrentamento sobre uma eventual
disseminação do novo Covid-19, junto à população carcerária, aos
servidores públicos e aos demais usuários do sistema prisional, tais como
advogados, voluntários, visitantes e outros colaboradores.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2071672-39.2020.8.26.0000 - lauda 11/11
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)